Tribunal: STF
Processo: AI 226873
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem da ora
agravada, que, negando seguimento ao Agravo de Instrumento,
manteve aquele indeferimento.
2.      Na verdade, o que pretende sustentar é que a
matéria suscitada no R.E. está devidamente prequestionada, e
que os julgados recorridos incidiram em violação aos artigos
5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal.
3.      Sucede que tais temas não foram submetidos à
instância de origem e por isso mesmo não chegaram a ser por
esta focalizados, o que já inviabiliza o R.E., à falta de
prequestionamento (Súmulas nos 282 e 356).
4.      De resto, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação e/ou aplicação de normas infraconstitucionais,
ou por sua inobservância.
5.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
6.      Agravo improvido.